Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXTRAVIO/DESAPARECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DOADOS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SERVIDOR PÚBLICO. SUBJETIVA. REQUISITOS. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA.
1. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se a partir da conclusão da tomada de contas especial, quando se identificou o suposto autor do prejuízo. Precedente.
2. O servidor que, por culpa ou dolo, causar dano a bem patrimonial, fica obrigado a indenizar o erário, independentemente das sanções administrativas ou penais cabíveis (Decreto Distrital no 16.109/1994, art. 20).
3. A responsabilidade civil dos servidores públicos é subjetiva e depende da comprovação do comportamento doloso ou culposo e nexo de causalidade com o dano.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
5. A ausência de documentos comprobatórios que atestem a responsabilidade civil subjetiva do ex-servidor da Administração Pública por extravio/desaparecimento de equipamentos afasta sua condenação por ressarcimento ao erário.
6. Recurso conhecido e provido.